Tribunal: TJSP
Processo: 1000946-39.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Tarifas bancárias - Ação julgada procedente em parte declarando a abusividade na cobrança de valores relativos a seguro prestamista, garantia mecânica e título de capitalização.

Recurso do autor – Tarifa de registro de contato – Entendimento consolidado pelo STJ sobre o tema no julgamento

Ementa:

*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Tarifas bancárias - Ação julgada procedente em parte declarando a abusividade na cobrança de valores relativos a seguro prestamista, garantia mecânica e título de capitalização.

Recurso do autor – Tarifa de registro de contato – Entendimento consolidado pelo STJ sobre o tema no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Ilegalidade da cobrança de mencionada tarifa por não comprovada a efetiva prestação do serviço correspondente, ônus do réu (art. 373, II, do CPC) – Abusividade evidenciada – Rec. do autor provido.

Recurso do réu - Seguro prestamista – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Inexistência de prova de que foi oportunizado ao autor a liberdade na escolha da seguradora – Venda casada configurada – Abusividade reconhecida – Rec. do réu negado.

Recurso do réu - Título de capitalização ("Cap. Parc. Premiável") – Abusividade – Contratação conjunta de título de capitalização com o financiamento do veículo, inexistindo qualquer similitude entre tais serviços – Venda casada configurada – Prática ilegal – Inteligência do art. 39, I, do CDC. – Rec. do réu negado.

Recurso do autor provido e recurso do réu negado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000946-39.2020.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante/apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado/apelante EDMAR FERREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso do autor e negaram provimento ao recurso do réu. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000946-39.2020.8.26.0297 - Voto 33438
2
VOTO No : 33438
APEL. No : 1000946-39.2020.8.26.0297
COMARCA: JALES
APTE/APDO:
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
APDO/APTE: EDMAR FERREIRA DOS SANTOS (JUST. GRATUITA)

*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo
Cédula de crédito bancário
Tarifas bancárias - Ação
julgada procedente em parte declarando a abusividade na
cobrança de valores relativos a seguro prestamista, garantia
mecânica e título de capitalização.

Recurso do autor
Tarifa de registro de contato

Entendimento consolidado pelo STJ sobre o tema no
julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos
repetitivos Ilegalidade da cobrança de mencionada tarifa
por não comprovada a efetiva prestação do serviço
correspondente, ônus do réu (art. 373, II, do CPC)

Abusividade evidenciada Rec. do autor provido.

Recurso do réu - Seguro prestamista
Entendimento
consolidado
pelo
STJ
no
julgamento
do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos
Inexistência de prova de que foi oportunizado ao autor a
liberdade na escolha da seguradora
Venda casada
configurada
Abusividade reconhecida
Rec. do réu
negado.

Recurso
do
réu
- Título
de
capitalização
(“Cap. Parc. Premiável”)
Abusividade
Contratação
conjunta de título de capitalização com o financiamento do
veículo, inexistindo qualquer similitude entre tais serviços
Venda casada configurada Prática ilegal Inteligência do
art. 39, I, do CDC. Rec. do réu negado.

Recurso do autor provido e recurso do réu negado.

Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo
proposta por EDMAR FERREIRA DOS SANTOS em face de BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgada procedente em parte pela
r. sentença de fls. 88/91 “para o fim de declarar abusivas as cobranças de “seguro
prestamista”, "garantia mecânica" e da “cap. parc. premiável” no contrato de fls. 15/16,
bem como condenar a requerida a pagar à parte autora o valor referente à restituição de
tal contratação, proporcionalmente ao cumprimento do contrato, acrescidas dos
juros/encargos contratuais que sobre elas incidiram, tudo corrigido monetariamente desde
o desembolso, pelos índices constantes da Tabela de Atualização Monetária do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, e juros de mora de 01% (um por cento) ao mês, desde a
citação. Dou por extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000946-39.2020.8.26.0297 - Voto 33438
3
do Código de Processo Civil. Condeno a requerida, em razão da sucumbência parcial, ao
pagamento das despesas e custas processuais, porventura existentes, atualizadas desde o
desembolso e verba honorária da parte contrária, esta fixada em R$ 1.000,00 (art. 85, § 2o
do CPC). Condeno a autora, em razão da sucumbência parcial, ao pagamento da verba
honorária da parte contrária, esta fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado
da causa (art. 85, § 2o do CPC), observando-se que tal verba somente será exigível se
verificada a hipótese prevista no artigo 98, § 3° do Código de Processo Civil”.

Apela o autor, alegando, em resumo, abusiva a cobrança da tarifa de
registro de contrato por inexistir prova da efetiva prestação do serviço correspondente,
qualificando-se situação de abusividade nos termos do art. 51, IV, do CDC. Pugna pelo
provimento do recurso (fls. 113/118).

Apela o réu, sustentando que o contrato deve ser cumprido como
pactuado, não podendo após a celebração do negócio jurídico, pretender o autor pagar
parcelas inferiores ao avençado entre as partes. Lícita a cobrança do seguro prestamista e
título de capitalização, expressamente contratados pelo autor, inexistindo prova da
onerosidade excessiva dos valores cobrados. Pugna pelo provimento do recurso (fls.
95/108).

Recursos regularmente processados e respondidos.

É o relatório.

VOTO.

Cuida-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo
representado pela cédula de crédito bancário no 180784158, emitida em 5/12/2017, no valor
de R$24.268,61, para pagamento em 48 prestações mensais fixas de R$736,00, com juros
pré-fixados de 1,63% ao mês e 21,39% ao ano (fls. 15/16).

O autor, na petição inicial, pediu a procedência da ação, declarando-
se a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, registro de contrato, seguro
prestamista, título de capitalização e “garantia mecânica”, com condenação do réu à
repetição dos valores indevidamente cobrados (fls. 1/9).

Considerando-se que a apelação devolve ao Tribunal apenas o
conhecimento das matérias especificamente impugnadas (art. 1.010 do CPC), consagrando o
princípio do tantum devolutum quantum apellatum, os recursos interpostos devem ser
apreciados nos limites das matérias impugnadas nos apelos.

Nesse sentido orientação do Superior Tribunal de Justiça: “a
apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Trata, portanto,
de seu efeito devolutivo. Segundo o dispositivo, em sua dimensão horizontal, não pode o
órgão colegiado julgar matéria estranha ao recurso, seja pelo princípio dispositivo e da
inércia, seja pela preclusão ou coisa julgada que recai sobre os pontos da sentença que
não foram devidamente impugnados. Pode o órgão julgador, no entanto, dentro das
limitações e exceções legais conhecer das questões suscitadas em sua dimensão vertical,
isto é, em sua profundidade, desde que dentro da matéria debatida ou que seja passível de
conhecimento ex officio. Precedentes.” (REsp 1130118/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 15/05/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000946-39.2020.8.26.0297 - Voto 33438
4
Dá-se provimento ao recurso do autor, negando-se provimento ao
apelo do réu.
RECURSO DO AUTOR.

Defende o autor no recurso a abusividade da cobrança da tarifa de
registro do contrato, no valor de R$120,03 (fl. 15).

Especificamente sobre a cobrança da tarifa de registro de contrato,
houve o julgamento do Tema 958 pelo Superior Tribunal do Justiça, no REsp 1.578.553/SP,
em 28.11.2018, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, fixando as seguintes
teses para fins do art. 1.040 do CPC:

RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000946-39.2020.8.26.0297 - Voto 33438
5
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifou-se)

Portanto, restou consolidado o entendimento da validade da
contratação da tarifa de registro de contrato, ressalvado o reconhecimento de abusividade da
cobrança por serviço não prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto.
Argumentando o autor com a abusividade da cobrança da tarifa de
registro de contrato (R$120,03 fl. 15), incumbia ao Banco réu (art. 373, II, do CPC)
demonstrar a exigibilidade da cobrança a serviço efetivamente prestado ao consumidor.

Todavia, não há nos autos elemento concreto de prova de que o
serviço de registro de contrato foi efetivamente prestado, a justificar a cobrança da referida
tarifa bancária.

Por isso, abusiva a cobrança da referida tarifa.

Nesse sentido já decidiu o TJSP:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão deu parcial
provimento ao apelo da instituição bancária e negou provimento
ao apelo da autora. Irresignação da empresa requerida.
Alegação de que houve efetiva prestação dos serviços, apta a
justificar a cobrança das tarifas de avaliação de bem, registro de
contrato e serviços de terceiros. Ausência de comprovação da
efetivação dos serviços e destinação dos valores. Abusividade
reconhecida no V. Acórdão embargado, nos termos do
entendimento pacificado pelo STJ no Tema 958 dos Repetitivos.
Pretensão
meramente
infringente.
EMBARGOS
REJEITADOS. (TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
1017839-15.2014.8.26.0007;
Relator
(a):
Silvia
Maria Facchina Esposito Martinez; Órgão Julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro:
27/10/2020)

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
VALORES COBRADOS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
DE
QUANTIA
PAGA. TARIFA
DE
REGISTRO
DE
CONTRATO
Insurgência contra a cobrança da referida
tarifa. ADMISSIBILIDADE: Sem a comprovação da prestação
do serviço é ilegal a cobrança da tarifa de registro de contrato,
considerando-se o entendimento do E. STJ em recurso
repetitivo. A tela sistêmica interna da instituição financeira não
é documento hábil para a efetiva demonstração da prestação do
serviço. Ônus do banco, do qual não se desincumbiu Art. 373,
II CPC. Sentença reformada neste ponto. TARIFA DE
AVALIAÇÃO
DO
BEM

Alegação
de
abusividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000946-39.2020.8.26.0297 - Voto 33438
6
OCORRÊNCIA: Não é legal a cobrança da tarifa de avaliação,
considerando-se o entendimento do STJ em recurso repetitivo,
uma vez que não existe comprovação de que o serviço foi
prestado. O documento apresentado, "Termo de Avaliação de
Veículo", refere-se apenas à verificação de pendências e
restrições. Ônus do banco, do qual não se desincumbiu
Art.
373, II CPC. Sentença reformada neste ponto. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA
Pretensão da autora de
afastamento da cobrança. ADMISSIBILIDADE: A cláusula que
prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que
não foi permitido ao contratante optar com qual Seguradora
pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A
questão já foi pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos
1.639.259
SP e 1.639.320 - SP. Sentença reformada neste
ponto. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
Pretensão da autora

INADMISSIBILIDADE: Os valores cobrados indevidamente
deverão ser restituídos na forma simples, porque não houve
demonstração inequívoca da má-fé da instituição financeira.
TARIFA DE ABERTURA DE CADASTRO (TAC) - TARIFA
DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC)
Pretensão de que seja
afastada a cobrança dessas tarifas. PEDIDO PREJUDICADO:
Não há no contrato em análise a previsão da cobrança das
mencionadas tarifas. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP;
Apelação Cível 1013834-78.2019.8.26.0037; Relator (a): Israel
Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Foro de Araraquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/10/2020; Data de Registro: 27/10/2020)

O reconhecimento da abusividade da cláusula que prevê a
cobrança da tarifa de registro de contrato autoriza a restituição de forma simples, por não
evidenciada a má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, § único, do CDC,
admitindo-se a compensação com eventuais créditos existentes em favor da instituição
financeira, a serem apurados em regular liquidação de sentença.

Firme a jurisprudência do STJ no sentido de a repetição em dobro
do indébito pressupõe o pagamento indevido e a má-fé, o que não evidenciado no
caso: “Esta Corte Superior já se posicionou na vertente de ser possível, tanto a
compensação de créditos, quanto a devolução da quantia paga indevidamente, em
obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito, de sorte que as mesmas
deverão ser operadas de forma simples e não em dobro -, ante a falta de comprovação
da
má-fé
da
instituição
financeira.
Precedentes (REsp nos 401.589/RJ
e
505.734/MA, AgRg no Ag 570.214/MG)” (AgRg no REsp 706365 / RS, Re. Ministro
JORGE SCARTEZZINI, DJ 20/02/2006, p. 345).

Dá-se provimento ao recurso do autor quanto ao tema.

RECURSO DO RÉU.

Alega a financeira ré inexistir abusividade na cobrança dos valores
relativos ao seguro prestamista e título de capitalização, por expressamente contratados pelo
requerente, inexistindo prova de sua onerosidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000946-39.2020.8.26.0297 - Voto 33438
7
Nega-se provimento ao recurso do requerido.

SEGURO PRESTAMISTA.

No tocante ao seguro prestamista, acessório ao contrato bancário,
aplica-se o entendimento sedimentado no julgamento do Recurso Especial no 1.639.259, de
relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/12/2018:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula
referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-
gravame, condenando-se porém a instituição financeira a
restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da
efetiva prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda
casada no que tange ao seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com
registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento
do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do
serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com
serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000946-39.2020.8.26.0297 - Voto 33438
8
12/12/2018, DJe 17/12/2018) (grifou-se)

Como observou o Relator do recurso representativo da
controvérsia: “No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos
representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção
financeira como uma cláusula optativa. Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta do
contrato juntado aos presente autos: 5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú Seguros
S.A. [x] Sim [ ] Não Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do
consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula
contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou
seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da
instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de
outra seguradora, à escolha do consumidor. É esse aspecto da liberdade contratual (a
liberdade de escolher o outro contratante) que será abordado na presente afetação, sob o
prisma da venda casada, deixando em aberto - até mesmo para outra afetação ou IRDR,
se for o caso - a controvérsia acerca da restrição da própria liberdade de contratar.”

Verifica-se do contrato colacionado ao processo aderiu o autor ao
seguro prestamista vinculado ao financiamento, com previsão de pagamento do prêmio no
valor de R$979,00 (fl. 15).

Em que pese réu exibir a proposta de seguro assinado (fl. 58), não
há prova segura de que foi facultado ao requerente a possibilidade de escolha da seguradora
de sua preferência, o que leva à conclusão de que o seguro foi direcionado à seguradora de
preferência da financeira ré.

Reza o art. 39 do CDC: “É vedado ao fornecedor de produtos ou
serviços, dentre outras práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento de produto ou de
serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a
limites quantitativos;”

Não se concedendo ao consumidor a opção de escolha da
seguradora, a prática configura venda casada (art. 39, I, do CDC), conforme decidido pelo
STJ.

Sobre o tema já decidiu o TJSP:

Revisional c/c repetição de indébito. Cédula de crédito bancário
financiamento para aquisição de veículo. Aplicação do CDC.
Contrato de adesão. Capitalização admitida no caso concreto.
Tabela Price. Regularidade. Pretensão de substituição pelo
método Gauss afastada. Tarifa de cadastro. Regularidade da
contratação. Ausência de onerosidade excessiva. Registro de
contrato. Efetiva prestação do serviço não comprovada.
Abusividade da cobrança configurada. Seguro de proteção
financeira. Contratação não demonstrada. Indícios de venda
casada. Irregularidade. Repetição do indébito de forma simples.
Ação julgada parcialmente procedente. Sucumbência recíproca.
Recurso provido em parte. (Apelação 4005601-14.2013.8.26.0114;
Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000946-39.2020.8.26.0297 - Voto 33438
9
Privado; Data do Julgamento: 17/01/2019).

AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
Pretendida exclusão da cobrança da tarifa relativa a
"Seguros" Cabimento - Questão decidida em sede de Recurso
Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1.639.320/SP)
Afastamento determinado, diante da
total impossibilidade de escolha da empresa responsável pela
cobertura securitária pelo consumidor Alegada abusividade
dos encargos denominados "Tarifa de Avaliação" e "Registro de
contrato"
Questão dirimida em sede de Recurso Especial
Repetitivo
pelo
C.
Superior
Tribunal
de
Justiça
(REsp 1.578.553)
Validade de sua incidência, ressalvada a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto
Elementos dos autos que evidenciam a
inexistência de abusividade Recurso provido, em parte. (TJSP;
Apelação Cível 1014729-14.2014.8.26.0005; Relator (a): Mario de
Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional V - São Miguel Paulista - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019)

CONTRATO BANCÁRIO Relação contratual entre as partes
está subordinada ao CDC. TARIFAS
Lícita a cobrança da
tarifa de cadastro, visto que expressamente pactuada, em época
em que tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, e não configurada a hipótese vantagem exagerada
extraída pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio
do contrato, nem exação com desrespeito à regulamentação,
quanto a determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo
CMN e Bacen. DESPESAS E TARIFAS POR SERVIÇO DE
TERCEIRO
Ilícita a cobrança da tarifa nominada
genericamente de "Serviços Bancários", sem especificação dos
serviços efetivamente prestados em favor da parte mutuária
(REsp 1578553/SP) - Ilícita a cobrança da tarifa de inserção de
gravame eletrônico, visto que, apesar de expressamente
pactuadas em época em que tipificadas em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a instituição financeira
não demonstrou a efetiva prestação dos serviços, ônus que era
seu (CPC/1973, art. 333, II correspondente ao art. 373, II do
CPC/2015) e requisito este indispensável para a cobrança da
tarifa
em
questão
(REsp 1.578.553/SP
e REsp 1.639.259/SP). SEGURO
Ilícita a cláusula contratual
que vinculou a contratação do seguro de proteção financeira à
seguradora indicada pela instituição financeira, visto que
caracterizada a "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC,
e nula, porque configuradora de cláusula ou prática abusiva, nos
termos do art. 51, caput e incisos IV e XV, do CDC. INDÉBITO
Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargo
exigido
no caso dos autos, apenas e tão somente do total do
prêmio de seguro, do seguro de proteção financeira e das tarifas
de serviços bancários e inserção de gravame eletrônico
, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000946-39.2020.8.26.0297 - Voto 33438
10
rigor, a compensação do indébito, relativa a tais encargos, de
forma simples e não em dobro, e até mesmo a repetição de
eventual saldo credor em favor da parte autora, com incidência
de correção monetária e juros de mora na taxa de 1% ao mês, a
partir dos respectivos termos iniciais estabelecidos no r. ato
judicial recorrido. Recurso provido, em parte. (TJSP; Apelação
Cível 0047933-98.2012.8.26.0405; Relator (a): Rebello Pinho;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco -
6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2019; Data de Registro:
13/03/2019)

TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO.

Abusiva a cobrança realizada a título de “Cap. Parc. Premiável”
relativa a título de capitalização, no valor de R$163,85.

Embora alegue o réu ter o autor aderido ao título de capitalização,
exibindo o termo de adesão de fl. 57, nota-se, à evidência, o requerente tinha como
finalidade precípua contratar financiamento de veículo, representada pela cédula de crédito
bancário, configurando venda casada o oferecimento simultâneo de serviço sem qualquer
similitude com o financiamento concedido.

Assim, restando evidente pretendia o autor a contratação de
financiamento, a contratação conjunta do título de capitalização configura típica venda
casada, prática vedada pela legislação consumerista (art. 39, I, do CDC).

Sobre o tema precedentes deste Tribunal, inclusive desta Câmara:

SEGURO PRESTAMISTA E GARANTIA MECÂNICA

Contrato de financiamento de veículo Contratação conjunta
Venda casada
Ocorrência:
Caracteriza venda casada a
contratação de seguro prestamista, juntamente com o contrato
de
financiamento,
sem
indicação
de
seguradora
nem
instrumento apartado. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO

Contrato de financiamento de veículo Contratação conjunta -
Venda casada
Reconhecimento:
É cabível a restituição do
indébito referente ao pagamento de título de capitalização
constante em contrato de financiamento de veículo, por evidente
venda casada. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 1001286-72.2018.8.26.0581; Relator (a): Nelson Jorge Júnior;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Manuel - 2a Vara; Data do Julgamento: 11/06/2019; Data de
Registro: 11/06/2019)

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
Recurso
apreciado nos termos do Resp no 1.061.530/RS
CCB -
Contrato
de
adesão
que
não
necessariamente
implica
abusividade ou ilegalidade
taxa de juros aplicada idêntica à
contratada - Ausência de limitação para a fixação de juros
remuneratórios - Matéria decidida em consonância com o
Recurso Especial n.o 108.240-RS
Abusividade da tarifa de
avaliação de bem e de capitalização de parcela premiável que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000946-39.2020.8.26.0297 - Voto 33438
11
merece ser reconhecida - Sentença parcialmente reformada

Recurso parcialmente provido (TJSP; Apelação Cível 1001176-
92.2016.8.26.0080; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Cabreúva - Vara
Única; Data do Julgamento: 15/03/2019; Data de Registro:
15/03/2019)

AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário, financiamento de veículo. TARIFA. REGISTRO DE
CONTRATO. Entendimento consolidado pelo C. STJ
Resp.
1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo
tema 958/STJ).
Validade da cobrança, salvo na hipótese da não comprovação do
serviço ou abusividade. Impossibilidade de sua incidência na
hipótese dos autos, por ausência de comprovação do serviço
prestado. Sentença mantida. Recurso não provido. GARANTIA
MECÂNICA e TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Vendas
casadas. Reconhecimento. Prática ilegal. Artigo 39, I, do Código
do Direito do Consumidor. Sentença mantida. Recurso não
provido. Devolução dos valores cobrados indevidamente na
forma simples, por ausência de má-fé. Sentença mantida.
Recurso não provido. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1000109-63.2017.8.26.0337; Relator (a): Fernando
Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de Mairinque - 1a Vara; Data do Julgamento: 12/04/2019; Data
de Registro: 12/04/2019)

Por isso não comporta acolhimento a irresignação recursal do réu,
desprovendo-se o recurso do Banco.

Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso do
réu e dá-se provimento ao recurso do autor para também declarar a abusividade da tarifa
de registro do contrato, no valor de R$120,03, determinando-se a restituição do valor
cobrado e efetivamente pago, de forma simples, atualizado desde o desembolso e juros de
mora legais da citação, admitida a compensação de débitos e créditos entre as partes.
Sucumbente na quase totalidade dos pedidos, arcará o réu com as custas e despesas
processuais e honorários advocatícios da parte adversa fixados em 15% do valor atualizado
da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC).

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR